Tribunal: TJDFT
Processo: 0038133-25.2012.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DISPENSA DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença declaratória da prescrição intercorrente em cumprimento de sentença, fundamentada na ausência de bens penhoráveis e inércia do exequente após o período de suspensão processual.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. O debate concentra-se em determinar: (i) a ocorrência da prescrição intercorrente pela paralisação do feito executivo; (ii) a aplicabilidade da Lei no 14.010/2020 sobre a suspensão dos prazos prescricionais durante a pandemia; (iii) a necessidade de fixação de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O processo permaneceu suspenso desde 24/10/2017, findando o prazo de suspensão em 24/10/2018, momento do início da contagem do prazo prescricional quinquenal.
4. A Lei no 14.010/2020 estabeleceu nova suspensão dos prazos prescricionais até 30/10/2020, resultando no termo final da prescrição intercorrente em 13/03/2024.
5. As manifestações posteriores do exequente, datadas de 10/04/2024 e 19/07/2024, ocorreram após o transcurso do prazo prescricional.
6. A extinção do feito executivo por prescrição intercorrente dispensa o arbitramento de honorários advocatícios, conforme nova redação do artigo 921, §5o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. Configura-se a prescrição intercorrente após o decurso do prazo prescricional, contado do término do período de suspensão processual, independentemente de intimação das partes. 2. Meros requerimentos para renovação de diligências infrutíferas não suspendem nem interrompem o prazo prescricional. 3. O reconhecimento da prescrição intercorrente dispensa a fixação de honorários advocatícios."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §§ 1o, 4o e 5o; CC, art. 206, § 5o, I; Lei no 14.010/2020, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC; TJDFT, Ap. 00006328320168070005, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível.